Tribunal: TJES
Processo: 5000032-40.2022.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE RECIBO POR FRAUDE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DANOS MATERIAIS. REVELIA RELATIVA SUPERADA POR PROVAS DOCUMENTAIS. AUSÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou procedentes pedidos de nulidade de recibo, reintegração de posse e indenização, com base em revelia e provas de pagamentos exclusivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se provas superam revelia relativa e comprovam fraude/esbulho vs. união de fato e posse legítima (arts. 139 II CC, 1.210 CC, 1.723 CC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Provas documentais (IDs 784-792) confirmam pagamentos exclusivos e esbulho.

4. Não provada separação de fato do apelado (endereço com esposa/filhos, declaração óbito, dependente IR).
5. Revelia relativa (art. 345 CPC) superada por elementos pré-existentes.
6. STJ: Presunção relativa não afasta direito possessório ante provas inequívocas.

7. Gratuidade deferida quanto ao preparo por hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Nulidade por fraude e esbulho comprovados por documentos robustos superam revelia relativa.

Ausência de separação de fato infirma união estável alegada.

Manutenção da sentença por adequação probatória.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 139 II, 1.210, 1.723; CPC, arts. 99 §3º, 344, 345, 373 I.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000032-40.2022.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HEMILLY NASCIMENTO FIGUEIREDO PEREIRA e outros

APELADO: ALEX MARTINS MOREIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE RECIBO POR FRAUDE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DANOS MATERIAIS. REVELIA RELATIVA SUPERADA POR PROVAS DOCUMENTAIS. AUSÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou procedentes pedidos de nulidade de recibo, reintegração de posse e indenização, com base em revelia e provas de pagamentos exclusivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se provas superam revelia relativa e comprovam fraude/esbulho vs. união de fato e posse legítima (arts. 139 II CC, 1.210 CC, 1.723 CC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Provas documentais (IDs 784-792) confirmam pagamentos exclusivos e esbulho.

4. Não provada separação de fato do apelado (endereço com esposa/filhos, declaração óbito, dependente IR).
5. Revelia relativa (art. 345 CPC) superada por elementos pré-existentes.
6. STJ: Presunção relativa não afasta direito possessório ante provas inequívocas.

7. Gratuidade deferida quanto ao preparo por hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Nulidade por fraude e esbulho comprovados por documentos robustos superam revelia relativa.

Ausência de separação de fato infirma união estável alegada.

Manutenção da sentença por adequação probatória.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 139 II, 1.210, 1.723; CPC, arts. 99 §3º, 344, 345, 373 I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5000032-40.2022.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HEMILLY NASCIMENTO FIGUEIREDO PEREIRA

APELADO: ALEX MARTINS MOREIRA

Advogados do(a) APELANTE: CAROLINA MENEGUELLE LOUZADA DOS SANTOS - ES30335-A, DIEGO MENEGUELLE LOUZADA DOS SANTOS - ES17594-A

Advogados do(a) APELADO: MARINA FERES COELHO - ES14961-A, VITOR BRAGA FINOTI - ES36169

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por HEMILLY NASCIMENTO FIGUEIREDO PEREIRA contra a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau que, nos autos da ação declaratória de nulidade de recibo c/c reintegração de posse e indenização por danos materiais ajuizada por ALEX MARTINS MOREIRA e desfavor de HEMILLY NASCIMENTO FIGUEIREDO PEREIRA e AMÉLIA BORGES DA SILVA, julgou procedentes os pedidos iniciais.

O juízo a quo, ao declarar a revelia das rés e presumir veracidade relativa das alegações do autor (art. 344, CPC), concluiu pela procedência dos pedidos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação cível e passo à análise de suas razões.

De início, examino o pedido de gratuidade de justiça em relação ao preparo recursal. Comprovada a hipossuficiência das apelantes por meio de declarações e documentos juntados, defiro a justiça gratuita especificamente quanto ao preparo, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

Superada essa questão, passo ao mérito.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância cinge-se à validade do recibo de compra da "laje", à legitimidade da posse da apelante e à configuração de danos indenizáveis, com as apelantes alegando união de fato e aquisição conjunta.

É assente que a nulidade de documento por fraude exige prova robusta (art. 139, II, CC), recaindo o ônus sobre o autor (art. 373, I, CPC), enquanto a posse legítima presume boa-fé até prova em contrário (art. 1.210, CC). A revelia gera presunção relativa de veracidade (art. 345, CPC), superável por provas pré-existentes.

No caso concreto, o conjunto probatório ampara a sentença de origem.

As notas fiscais, recibos e faturas (IDs 784-789) comprovam pagamentos exclusivos pelo apelado (R$ 44.681,00 pela laje + R$ 67.466,65 em construção), sem contraprova da apelante.

Não restou provada separação de fato do apelado de sua esposa, haja prova documental robusta de que ele mantinha endereço residencial no mesmo local de sua esposa e filhos, foram estes quem declararam seu óbito e com ele estiveram em seus últimos dias de vida, e a esposa figura como dependente no imposto de renda. Tal elemento infirma a tese de união de fato com Hemilly (art. 1.723, CC), que exige convivência pública e duradoura.

A posse da apelante configura esbulho, ante fotos e vídeo do imóvel (IDs 791-792) e liminar inicial concedida (ID 796), revogada apenas temporariamente.

Consoante entendimento consolidado na jurisprudência do STJ:

Diante desse cenário, impõe-se a manutenção da sentença, sob pena de esvaziar os requisitos probatórios para nulidade e esbulho.

Assim, à míngua de prova segura e diante da robustez dos elementos que apontam para fraude e esbulho, impõe-se a manutenção da sentença de procedência.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, majorando os honorários advocatícios em 2% (art. 85, § 11, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.